Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTES DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO. INDEFERIMENTO. ART. 301 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSENTE O PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deflagrado o cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, foi determinada a intimação do executado, à luz do art. 513, § 2o, II, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do débito, referente a taxas condominiais.
2. Antes da intimação do executado, o condomínio exequente requereu a penhora no rosto dos autos n. 0704563-76.2018.8.07.0007, diante da constrição, naquele processo, do imóvel que originou o débito ora exequendo.
3. O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
4. Na hipótese, contudo, à ocasião da decisão recorrida, o executado sequer tinha sido intimado para efetuar o pagamento do débito, consoante dispõe o art. 523 do CPC, consubstanciando-se a pretensão do condomínio exequente/agravante, em realidade, no arresto de bens suficientes para garantir a execução.
5. Após a interposição do presente recurso, o executado foi localizado por Oficial de Justiça e devidamente intimado, a revelar a inaplicabilidade do art. 830, caput, do CPC, segundo o qual, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.
6. Ainda, não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário à efetivação do arresto previsto no art. 301 do CPC, inexistindo nos autos indícios de que o devedor não disponha de outros bens suficientes à garantia do débito exequendo.
7. Recurso conhecido e desprovido.